Tribunal: TCU
Processo: 042.799/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3766/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Robson Dutra da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao Município de Campina Grande-PB, no exercício de 2008, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); Considerando a edição da Resolução TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 72/74) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 75) que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Considerando o registro da unidade instrutiva demonstrando a existência de lacunas no presente processo, que somente poderiam ser sanadas com o encaminhamento da documentação comprobatória dos gastos e da execução dos coletivos do Projovem, contudo, a norma que regulamenta a forma de prestação de contas e de guarda dos documentos estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a manutenção dos documentos nos arquivos da prefeitura; Considerando a proposta da AudTCE, ratificada pelo MPTCU, de arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, em face da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2a, 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, sem prejuízo da adoção da providência preconizada no subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.799/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Campina Grande-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. dar ciência deste Acórdão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Município de Campina Grande-PB.